Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738750-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUCIANO CARRIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO PAN S.A., com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a expedição do mandado de busca e apreensão, nos seguintes termos (ID 108703213). “Indefiro o pedido de expedição de novo mandado de busca e apreensão, pois segundo consta nos autos, o veículo objeto da ação não se encontra em poder da parte requerida (ID 108006088 - Diligência). Assim, confiro prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o veículo se encontra no endereço mencionado no id. 108433782, sob pena de indeferimento. Além disso, deverá promover a juntada de custas intermediárias. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito”. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão do veículo Honda, modelo CG 160 FAN, placa REE2I42, 2020/2020, em razão do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 31235428), o agravante alega que: 1) a exigência de comprovação de que o bem e/ou devedor se encontra no endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão, não garante que o veículo estará no local no ato da diligência; 2) um automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro; 3) após pesquisas administrativas, foi localizado o endereço para tentativa de apreensão/reintegração do bem; 4) a decisão não encontra amparo legal. Requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela recursal “para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco, e devidamente cumprido”. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 31235427). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito. Na hipótese, o veículo não foi localizado no endereço declarado no contrato (ID 108006088 dos autos originais). Após pesquisas internas, o banco requereu a renovação da diligência de busca e apreensão no endereço encontrado. O pedido foi indeferido sob a alegação de que o agravante não comprovou, por meio de fotos ou outro meio idôneo, que o bem se encontrava no endereço informado. Em cognição sumária, não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da exata localização do bem, porque não existe previsão legal nesse sentido. Exigir a comprovação de que o bem dado em garantia do financiamento efetivamente se encontra no endereço indicado pelo banco restringe o seu direito de ação, principalmente quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada. Acrescente-se que o veículo pode ser facilmente transportado de uma localidade para outra, o que dificulta sua exata localização em um só endereço. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) 2. Carece de amparo legal a decisão que, na ação de busca e apreensão, impõe ao autor o ônus de comprovar a exata localização do bem dado em garantia do financiamento, como condição da expedição do correspondente mandado. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1338710, 07073310420208070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJE: 20/05/2021) – grifou-se. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo mediante fotografia para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça. 2. A decisão recorrida contraria jurisprudência deste egrégio TJDFT no sentido de ser "Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade." (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). 3. Agravo provido. (Acórdão 1246911, 07016057020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.)” – grifou-se. Conforme destacado na decisão agravada, para o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, incumbe ao autor, além de indicar a localização do veículo, recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, conforme o art. 82 do CPC e a orientação exarada pela Corregedoria de Justiça deste Tribunal no processo administrativo SEI n° 0020415/2019. Por outro lado, não se vislumbra perigo de dano para o deferimento da antecipação de tutela recursal, porquanto o agravante sequer mencionou especificamente quais prejuízos sofreria com a demora, o que revela, ao menos neste instante processual, a ausência de urgência na concessão da medida requerida. Entretanto, como o não cumprimento da decisão poderá acarretar na extinção do processo, o mais adequado no caso concreto é a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, com base no poder geral de cautela, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator